Tribunal: TJDFT
Processo: 0744128-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744128-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO SOARES ANGELINI AGRAVADO: ELAINE GLAUCIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MAURO SOARES ANGELINI contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença proposta por ELAINE GLAUCIA DOS SANTOS, manteve a penhora de 2 (dois) imóveis do executado, ora agravante, com vistas a assegurar o pagamento da dívida. Em suas razões recursais (ID 173109810), o devedor agravante afirma ter pleiteado a desconstituição da penhora do imóvel situado no Setor Hoteleiro, Projeção I, apartamento 711, Taguatinga/DF, uma vez que o imóvel localizado na Chácara Lote 191, Gleba 02, Colônia Agrícola Alexandre Gusmão, Incra 6, Brazlândia/DF, avaliado em mais R$ 3.000.000,00, é mais do que suficiente para garantir o cumprimento da obrigação (R$ 406.739,58). Em síntese, reitera a existência de excesso de execução. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “para evitar que os bens sejam vendidos, sob pena de gerar ao agravante grande dano de impossível reparação”. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão impugnada, "para reduzir a penhora, desconstituindo a constrição sobre o imóvel situado no endereço Setor Hoteleiro, Projeção I, apartamento 711, Taguatinga/DF”. Preparo recolhido (ID 52407274). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença de título judicial em que a parte exequente requereu a penhora de dois imóveis de propriedade do executado. O imóvel matriculado sob o no 18808, situado na Chácara Lote 191, Gleba 02, Colônia Agrícola Alexandre Gusmão, Incra 6, Brazlândia/DF foi avaliado em R$ 3.470.560,00 (ID 168654681 dos autos de origem). Já ao imóvel de matrícula de no 199398, localizado no Setor Hoteleiro, Projeção I, apartamento 711, Taguatinga/DF, foi atribuído o valor de R$ 85.000,00 (ID 168456666 dos autos de origem). Por outro lado, verifico que o débito exequendo perfaz o montante de R$ 406.739,58, de modo que a penhora do imóvel de maior valor é suficiente para satisfazer a dívida. Conforme já decidiu este e. Tribunal de Justiça: “No cumprimento de sentença em que são penhorados dois imóveis do devedor, verificando-se, pelos valores de avaliação e do débito, que a constrição de um dos imóveis penhorados é capaz de satisfazer a dívida exequenda, a manutenção da penhora sobre ambos os bens configura medida excessiva e vulnera a regra estabelecida no artigo 805 do CPC, segundo a qual a execução deve se processar de modo menos gravoso ao devedor.” (Acórdão 1737468, 07174824520238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, conforme o princípio da menor onerosidade da execução ou da menor gravosidade ao executado, previsto no art. 805 do CPC, segundo o qual, "quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado", e tendo em vista haver elemento confiável nos autos no sentido de ser suficiente apenas 1 (um) dos imóveis para saldar o débito exequendo, entende-se adequado, por ora, preconizar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, de modo a preservar o patrimônio do executado contra atos invasivos, sem desguarnecer o credor de medida suficiente para garantir a efetividade da tutela executiva, circunstância que recomenda resguardar o executado agravante até a solução do mérito do agravo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório. Pelo exposto, presentes, ao menos nesse primeiro exame perfunctório, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para as providências cabíveis, solicitando-lhe informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator